Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Gravame de alienação fiduciária inserido indevidamente. Corresponsabilidade. Honorários sucumbenciais proporcionais. Recurso do réu conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição bancária a excluir o gravame fiduciário lançado sobre veículo adquirido pelo autor.
2. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços do banco e corresponsabilidade do autor por não ter transferido o veículo no prazo legal, determinando exclusão do gravame, com divisão proporcional de custas e honorários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar houve falha do banco ao incluir gravame fiduciário sobre veículo já transferido ao autor; e se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos por equidade.
III. Razões de decidir
4. O banco possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços, por não adotar diligências mínimas para verificar a propriedade do veículo dado em garantia, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O autor contribuiu para o evento danoso ao não providenciar a transferência do veículo no prazo legal, configurando corresponsabilidade.
6. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (10% sobre o valor da causa) e não se justifica redução por equidade, pois o valor da causa não é exorbitante e a matéria apresenta complexidade moderada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 17; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8oto.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0705082-40.2021.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bitencourt, 1a Turma Cível, j. 8.6.2022, PJe 23.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 1650562/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.5.2020.